Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28711463) opostos por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE, ante Acórdão (ID 28469059) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:13:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador